Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749496-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ROSANE DE ARAUJO DAVID D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704745-23.2022.8.07.0007, que assim decidiu (ID 215104182 da origem): “Foi determinado ao executado (id. 209633145) esclarecer em que conta e quem é o beneficiário do depósito referente ao comprovante de id 204343718, no prazo de 5 (cinco) dias. A parte executada se manifestou no id. 213219884, requerendo a extinção do feito, e em pedido alternativo, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Por sua vez, a parte exequente se manifestou no id. 213219884, requerendo o prosseguimento do feito; a desconsideração do comprovante de pagamento de sinistro no valor de R$829.596,20, pois a ré não esclareceu em que conta os valores foram depositados e quem é o beneficiário do depósito referente ao comprovante de ID 204343718; seja aplicada a multa e honorários advocatícios do art. 523, do CPC; a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso depositado no id. 204343720, acrescido de juros e de correção monetária, se houver, em favor da parte exequente. Por outro lado, evidente que a parte executada, embora regularmente intimada, não comprovou o destinatário do suposto depósito de id. 204343718, razão pela qual tal depósito deve ser desconsiderado para fins de quitação do débito. Assim, quanto ao valor remanescente a ser pago, bem como à alegação de excesso de execução, verifico a necessidade de remessa à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante a ser pago à parte exequente, conforme a sentença de id. 152571128, deduzindo o valor pago no id. 204343718. Vindo o cálculo, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias e tornem conclusos novamente.” Inconformada, a executada recorre. A recorrente narra que, na origem, a r. decisão agravada (ID no 215104182) desconsiderou o depósito de R$ 829.596,20 (ID no 204343718) como quitação do débito, sob o fundamento de que a agravante não comprovou o destinatário do valor depositado, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual saldo remanescente e dedução do valor incontroverso (ID no 204343720), destinado ao levantamento pela parte agravada. Aduz, em síntese, que o pagamento realizado no montante de R$ 829.596,20 foi efetuado ao estipulante do seguro, Banco Bradesco S.A., em observância à sentença transitada em julgado, que determinou a quitação dos contratos de mútuo vigentes na data do óbito da segurada, inexistindo saldo remanescente a ser destinado aos beneficiários. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecido o depósito como quitação integral do débito e a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 66422629. É o relatório. Decido. Para a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que o valor liberado para levantamento (ID no 204343720) refere-se apenas à parcela incontroversa da execução, de modo que não há alegado perigo de dano irreparável. Quanto ao valor controverso, conforme ressaltado pela decisão recorrida, ainda há pendência de esclarecimentos acerca do destinatário do crédito de R$ 829.596,20 (ID no 204343718). A decisão recorrida destacou que a agravante foi intimada a demonstrar tal circunstância, mas não o fez conforme determinado, nem tampouco consta dos autos justificativa para isso. Ademais, a remessa dos autos a contadoria, para apuração de saldo remanescente, por si só não enseja perigo de dano irreparável, uma vez que eventual saldo a ser apurado demanda nova decisão, a qual também se sujeita a recurso próprio, inclusive, com a possibilidade de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator